Tribunal: TJSP
Processo: 2109979-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA BENESSE À AUTORA MARINEIDE.

IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE QUE INSISTE NA CONCESSÃO DA GRATUIDADE – QUER A CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO.

EFEITO ATIVO DENEGADO.

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO RESTARAM PREENCHIDOS.

INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA BENESSE À AUTORA MARINEIDE.

IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE QUE INSISTE NA CONCESSÃO DA GRATUIDADE – QUER A CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO.

EFEITO ATIVO DENEGADO.

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO RESTARAM PREENCHIDOS.

INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA QUE RESTOU INFRUTÍFERA.

TENTATIVA FRUSTRADA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – DESNECESSIDADE DA CONTRAMINUTA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELO VOTO.

AGRAVO DESPROVIDO.